Tribunal: TCU
Processo: 000.476/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 724355, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 724355, função null, que teve como objeto Estabelecer cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica de artesanato em linha e tecido, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação -PNQ (no da TCE no sistema: 2123/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4926/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Isaura Maria Rodrigues e da Associação Beneficente Evangélica da Assembleia de Deus no Estado do Tocantins, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 036/2009 (registro Siafi 724355), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Associação Beneficente Evangélica da Assembleia de Deus no Estado do Tocantins e que tinha por objeto "o estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica de artesanato em linha e tecido, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação -PNQ", no valor de R$ 600.000,00. O valor do débito apurado, pelo tomador de contas, foi de R$ 300.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 04/03/2015, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Parecer Técnico 007/2015, de 19/5/2015 (peça 66), e o despacho de 6/9/2018, que encaminha o processo à Coordenação-Geral de Prestação de Contas, para análise e emissão de parecer (peça 71); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 126-129). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.476/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente Evangélica da Assembleia de Deus no Estado do Tocantins (73.836.421/0001-20); Isaura Maria Rodrigues (XXX.079.603-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.